Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. CÔMPUTO DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. AFIRMADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MÉRITO. REVELIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Em demanda que objetiva reparação de danos decorrentes de afirmada falha na prestação do serviço de gestão de conta PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo. Precedente. Em decorrência disso, não há que se falar, ainda, em incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
2. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deduzida mediante argumentos genéricos, sem lastro em prova de que a contraparte não poderia fazer jus ao benefício.
3. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes.
4. A despeito de a revelia tornar presumíveis, como regra, verdadeiras as alegações da parte autora, por outro lado, quando emergir patente a inverossimilhança de tais alegações, fica afastada a presunção de veracidade, cabendo ao demandante a prova dos fatos alegados (art. 348, do CPC). Daí porque, verificando-se inaplicável a presunção de veracidade, há o magistrado condutor do processo que intimar as partes para especificarem provas.
5. Sendo evidente que, no caso sub judice, o julgamento antecipado culminou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a sentença deve ser cassada e o feito retomar ao juízo de origem para regular prosseguimento.
6. Apelação provida para cassar a sentença.